Tribunal: STF
Processo: ARE 1305947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HABEAS DATA. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS. PRECEDENTES. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. JULGAMENTO PELO STF SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RECUSA DAS INFORMAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Trata-se de apelação interposta por TACHRIS COMÉRCIO DE BIJUTERIAS EIRELI contra ato atribuído ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVA IGUAÇU, postulando que a autoridade coatora apresente, na íntegra, as informações e dados atinentes à impetrante dos últimos cinco anos de seu extrato SINCOR/SIEF, seja de maneira digital ou por meio físico, através de envio de cópias para o endereço fiscal da contribuinte e/ou de seu patrono, sob pena de multa.
    2. Preliminarmente, o presente pleito não pode ser considerado como matéria Tributária, conforme decido pelo Plenário desta Eg. Corte Federal, no Conflito de Competência nº 9245, (Proc. 0005063-24.2006.4.02.5102 (TRF2 2006.51.02.005063-0), Plenário, Relator Desembargador Federal Raldênio Bonifácio Costa, Data da Decisão 03/12/2009).
    3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral, com acórdão publicado no dia 30/09/2015, assentou a tese no sentido de que 'O Habeas Data é garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.'
    4. No presente caso, a Impetrante requereu administrativamente em 24/04/2019 o acesso aos extratos atinentes às anotações dos últimos 5 anos de seu extrato SINCOR/SIEF, por meio do dossiê n. 10010.060785/0419-76, o qual foi negado pela Receita Federal, sob o argumento de que os dados devem ser solicitados fisicamente em uma unidade de atendimento da instituição.
    5. O contribuinte não usou das vias adequadas à obtenção da documentação almejada, que seriam: comparecimento em uma unidade da RFB e preenchimento do formulário próprio, munido de procuração e cópia do documento de identificação, nos termos da IN-RFB 1.087/2018, não havendo qualquer previsão de solicitação de cópias de documentos pelos correios.
    6. Ausência de comprovação da recusa de informações por parte da autoridade administrativa, nos termos do enunciado nº 2 da súmula do STJ.
    7. Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, LXXII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No presente caso, a Impetrante requereu administrativamente em 24/04/2019 o acesso aos extratos atinentes às anotações dos últimos 5 anos de seu extrato SINCOR/SIEF, por meio do dossiê n. 10010.060785/0419-76, o qual foi negado pela Receita Federal, sob o argumento de que os dados devem ser solicitados fisicamente em uma unidade de atendimento da instituição. Consoante destacado pela Apelada em contrarrazões (Evento 35), a Impetrante acessou o e-Cac e solicitou, de forma eletrônica, a abertura de dossiê, no caso, o de número 10010.060785/0419-76. Como não havia a possibilidade de abertura para o serviço desejado – fornecimento de informações – ela escolheu o serviço de fornecimento de certidões. Assim, foi aberto o dossiê como “Emissão de CND”, tendo sido negado o pedido de certidão, com a indicação do procedimento correto.
    Confira-se:
    “Trata o presente dossiê de Requerimento de Certidão Conjunta PGFN/RFB. Da análise dos documentos comprobatórios anexados e/ou alegações do interessado, em consonância com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751/14, observou-se que os documentos anexados a este dossiê não se referem a pendências da empresa para a liberação de Certidão. O contribuinte anexou ao dossiê petição requerendo informações sobre pagamentos efetuados pela empresa. Informamos que a abertura de Dossiê Digital de Atendimento à distância, por meio do Portal e-CAC, está disponível atualmente somente para o requerimento de certidão de regularidade fiscal de pessoa jurídica, com os documentos instrutórios desse serviço. Para atendimento de serviço diverso, o contribuinte deve solicitar abertura de processo específico em uma das Unidades de Atendimento da Receita Federal e, de posse do número do processo digital, no e-CAC, promover a solicitação de juntada dos respectivos documentos. Arquive-se o dossiê”. (Evento 1 – outros 5 – grifos nossos) 
    (...)
    Com efeito, o contribuinte não usou das vias adequadas à obtenção da documentação almejada, que seriam: comparecimento em uma unidade da RFB e preenchimento do formulário próprio, munido de procuração e cópia do documento de identificação, nos termos da IN-RFB 1.087/2018, não havendo qualquer previsão de solicitação de cópias de documentos pelos correios. Desta forma, a r. sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos, eis que não houve comprovação da recusa de informações por parte da autoridade administrativa, nos termos do enunciado nº 2 da súmula do Eg. STJ."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente